Tribunal: TJMT
Processo: 1022822-20.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022822-20.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDEVAL DA SILVA - CPF: 038.171.359-80 (APELANTE), EDUARDO MARTINELLI DA SILVA - CPF: 262.715.588-10 (ADVOGADO), HAMILTON FERNANDO MACHADO DE MATTOS - CPF: 250.978.128-67 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta po
r consumidor
contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual se alegou vício na contratação de cartão de crédito consignado, com pedido de conversão para empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

O autor afirma não ter contratado conscientemente a modalidade de cartão e ter sido induzido a erro, requerendo readequação contratual e devolução de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado; e (
iii
) determinar se são devidas a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, transparência e vulnerabilidade do consumidor.

O contrato firmado apresenta ambiguidade na identificação da modalidade contratada, gerando obscuridade quanto à sua natureza e dificultando o consentimento informado.

A instituição financeira não comprovou que prestou informações claras sobre a dinâmica do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à amortização mínima do saldo e suas consequências.

Diante da falha informacional, autoriza-se a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado conforme dados do Banco Central à época da contratação.

Embora haja cobrança indevida de valores acima da média de mercado, houve efetiva disponibilização de crédito ao consumidor, e a contratação decorreu de relação obrigacional existente e válida quanto à sua essência, o que afasta a restituição em dobro, autorizando apenas a devolução simples dos valores cobrados em excesso.

O pedido de indenização por danos morais não deve prosperar, pois a falha contratual, por si só, não configura ofensa a direito da personalidade quando ausente repercussão concreta na esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informações claras e adequadas caracteriza vício de consentimento, permitindo a conversão para empréstimo consignado comum. 2. A restituição dos valores cobrados em excesso deve ocorrer de forma simples quando há efetiva disponibilização de crédito e existência de relação contratual válida, ainda que com vício de forma ou modalidade. 3. A falha no dever de informação, desacompanhada de consequências concretas à esfera pessoal do consumidor, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDEVAL
DA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária de contrato de reserva de margem consignável viciado c/c repetição de indébito e danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência ajuizada contra o
BANCO PAN S.A
.

Em suas razões, o apelante sustenta que não tinha ciência e anuência de que estava contratando cartão de crédito consignado, tendo sido induzido a erro. Argumenta que os documentos apresentados pelo banco não comprovam a contratação regular, apontando divergência entre as datas e valores. Afirma que a taxa de juros aplicada de 4,14% está acima da permitida pelo Banco Central e que a taxa média de mercado à época da contratação era de 1,75%.

Diante disso, requer a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 284733876.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pel
o
Apelante
Edeval

d
a Silva

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal
fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
, 2a Câmara Cível, apelação no 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, c
onvém ressaltar

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações con
sumeristas.

In
casu
,
a
controvérsia central deste recurso consiste em
verificar: (i) se houve vício na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) se é cabível a conversão para empréstimo consignado comum
, considerando, ainda, as taxas aplicáveis a esta modalidade
; e (
i
ii
) se é devida indenização por danos morais e repetição do indébito
em dobro
.

Como relatado,
o Apelante s
ustenta
em suas razões
que não tinha ciência e anuência de que estava contratando cartão de crédito consignado, tendo sido induzido a erro
, pois pensava estar contratando empréstimo consignado comum
. Argumenta que os documentos apresentados pelo banco não comprovam a contratação regular, apontando divergência entre as datas e valores. Afirma que a taxa de juros aplicada de 4,14% está acima da permitida pelo Banco Central e que a taxa média de mercado à época da contratação era de 1,75%.

A controvérsia apresentada não se revela de difícil resolução, sendo oportuno destacar que este e. Sodalício possui interpretação no
sentido de que a operação conhecida como
"cartão de crédito consignado"
frequentemente configura prática abusiva. Isso porque, em diversas situações, o consumidor – muitas vezes pessoa idosa ou de baixa instrução – não recebe esclarecimentos adequados sobre a natureza dos descontos efetuados em folha de pagamento, que correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem promover a efetiva amortização do saldo devedor.

Como consequência, a dívida se torna excessivamente onerosa e, em muitos casos, impagável
a longo prazo
, caracterizando evidente exploração da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor, aspectos expressamente reconhecidos pelo art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, uma vez verificada a existência de vício ou abusividade do contrato, é admitida pela jurisprudência a sua conversãopara amodalidadede empréstimoconsignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado referente a tal operação, segundo o BACEN, em substituição àquelas decartãode créditoconsignado.

Seguindo o entendimento já adotado, cito precedentes de minha Relatoria:

"A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é cabível quando demonstrado vício de consentimento e ausência de informação clara ao consumidor, com a restituição dos valores pagos a maior na forma simples." (
TJMT
,
ApCiv
1033289-58.2024.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025)

"O contrato de cartão de crédito consignado celebrado com vício de consentimento deve ser convertido para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado, e os valores descontados em excesso restituídos de forma simples, em atendimento aos princípios da transparência e da vulnerabilidade do consumidor." (
TJMT
,
ApCiv
1029647-14.2023.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024, p. 13/12/2024)

Na presente situação
,
constata-se que
não há nos autos qualquer comprovação de efetiva utilização do cartão de crédito
ou indícios de que o consumidor tinha plena ciência dos encargos característicos da modalidade contratada, o que reforça a tese de vício de consentimento em razão da falha n
o dever de prestar informações.

Analisando o conjunto probatório, constata-se que o contrato originalmente firmado entre as partes foi intitulado como
“
Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN
”
(ID
1
60367801
, p. 1), o que, por si só, gera
ambiguidade e obscuridade
, dificultando a compreensão sobre a real natureza da contratação. Com efeito, a redação do instrumento contratual não permite discernir com clareza se trata de um empréstimo consignado convencional ou de um contrato de cartão de crédito na modalidade
RMC
(Reserva de Margem Consignável), tornando nebulosas as condições pactuadas.

Cumpre destacar que a Apelada em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à Instituição Financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Além disso, embora a instituição financeira sustente a regularidade da contratação, não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório quanto ao cumprimento do dever de informação adequada sobre aspectos essenciais do negócio jurídico, tendo se limitado a defender genericamente a validade do contrato, sem demonstrar especificamente que prestou esclarecimentos sobre a dinâmica peculiar desta modalidade de crédito,
notadamente quanto ao impacto do pagamento mínimo na amortização do saldo devedor.

Nesse contexto, a ausência de comprovação do uso do cartão e a falta de clareza no instrumento contratual configuram
uma lacuna informacional que compromete a compreensão precisa do panorama financeiro
, fortalecendo os indícios de que a Instituição Financeira desvirtuou a finalidade do contrato, impondo ao consumidor
uma operação mais onerosa e financeiramente prejudicial, sem a devida transparência
.

Nessa perspectiva, salienta-se que oCódigo de Defesa do Consumidor (
CDC
), em seu art. 39, V, veda ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, especialmente em razão da hipossuficiência do contratante. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos
arts
. 422 do Código Civil e 4o,
III
, do
CDC
, impõe aos contratantes o dever de lealdade e transparência, obrigações que, no presente caso, foram negligenciadas pela Instituição Financeira ao não prestar informações claras e adequadas sobre o produto oferecido.

Isto posto
, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),tenho que necessária a readequação (conversão) do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade deempréstimoconsignado comum, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período, o quepermitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Outrossim
, embora a Apelada tenha acostado nos autos o repasse de valores por meio de TED (ID
160367803
), verifica-se que não restou
demonstrado que houve solicitação ou que o
cartão tenha sido utilizado pelo consumidor
.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir
,

na forma simples
,
os valores descontados em excesso
,

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 do Código Civ
il) e correção monetária
a contar
da
data do débito de cada parcela (Súmula 43/STJ),
a ser apurado
em sede de liquidação de sentença.

Acerca da
modalidade da devolução de valores determinada,
c
onsiderando que o caso não versa sobre cobrança de débito inexistente, mas sim sobre adequação contratual decorrente de vício informacional, a restituição deve ocorrer na forma simples. Isso porque houve efetiva disponibilização de crédito pela instituição financeira, sendo o vício limitado à modalidade contratual e não à existê
ncia da obrigação em si.

Ainda, diferentemente dos casos de cobrança indevida clássica, nos quais não há qualquer lastro para o débito, aqui existe operação de crédito legítima, sendo controversa apenas a modalidade aplicada, o que justifica tratamento diferenciado quanto à forma de restituição.

Em situações análogas é como vem entendendo os Tribunais Estaduais:

“[...] Como consabido, a repetição do indébito se

caracteriza como a efetiva constatação de abuso decorrente da cobrança de encargos contratuais e, daí, no direito

d
o
cliente ter creditado em seu favor aquilo que pagou indevidamente à instituição financeira.
In

cas
u
, verifica-se ser incabível a devolução de

valores, no instante em que
a autora se beneficiou dos valores que lhe foram depositados
(R$ 3.856,38) sem sequer haver a quitação do referido débito. Sendo assim, em consequência, não há que se falar na repetição em dobro.
[...]”
(TJPR,

ApCi
v
0009257-04.2017.8.16.0173
, j.
09/05/2018)

“[...]
Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume. [...]” (TJMT,
ApCiv
1023679-23.2023.8.11.0002, j. 27/03/2024)

Com a publicação da Lei no 14.905/2024,
foram
introduzidas modificações significativas no Código Civil, especialmente no que concerne aos mecanismos de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às relações civis.

De acordo com este novo ordenamento jurídico, nas situações em que não existe acordo prévio entre as partes ou disposição legal específica, passa-se a adotar o IPCA como índice oficial para atualização monetária, enquanto a Taxa Selic (com a dedução da correção)
se
torna o parâmetro para o cálculo dos juros moratórios. Importante
mencionar, ainda,
que estas
alterações
passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 01/07/2024.

Portanto, até a vigência da nova lei, os juros de mora devem ser fixados em 1% ao mês, conforme o art. 406 do Código Civil
combinado com o art. 161, §1o do Código Tributário Nacional (Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil/
CJF
). A partir daí, tanto a correção monetária quanto os juros seguirão o novo regramento, aplicando-se a Taxa Selic como índice único, nos termos do art. 406, §1o, do CC/02.

Em observância ao novo entendimento adotado, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE BEM COMO PARTE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO IMPUGNADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. PARCIAL PROVIMENTO. (...)
7
. Com a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
, os valores a serem restituídos devem observar o índice IPCA como correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, conforme alterações nos
arts
. 389 e 406 do Código Civil. Até essa data, mantém-se a aplicação do INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos da sentença. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1004264-32.2017.8.11.0045, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2025, p. 21/01/2025)

Quanto ao pedido de
indenização por danos morais
pleiteado na exordial, tenho que, no caso concreto,
não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral
indenizável.

O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica
pátria.

Evidente que a simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral
indenizável.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (
RMC
) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo
consignado, observada
a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
”

(
TJMT
.
N.U
1047030-39.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis e Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023,
DJe
10/10/2023) (
g.n
.)

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO
EXTRA PETITA
- ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO - PRÁTICA ABUSIVA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria
diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros
. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral
. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. (
TJMT
.
N.U
1002596-66.2021.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Diante do exposto, considerando que a instituição financeira não comprovou a clareza das informações contratuais sobre a modalidade contratada, não demonstrou ausência de onerosidade excessiva ao consumidor, tampouco provou que a parte contratante tinha pleno conhecimento dos encargos ou que efetivamente recebeu/utilizou o cartão de crédito, e em respeito aos princípios consumeristas de vulnerabilidade e interpretação favorável ao consumidor, entendo que a sentença deve ser reforma
da nos termos acima delineados.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Forte nas razões acima delineadas, rejeito a preliminar suscitada e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Edeval
da Silva
,
reformando a sentença para
(1)
converter o contrato de cartão de crédito
consignado para empréstimo pessoal consignado, aplicando as taxas vigentes à época para esta modalidade;
(2)
determinar a restituição
simples
dos

valores pagos a maior
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 406 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC desde cada débito até a vigência da Lei no 14.905/2024; e
(3)
aplicar a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária a partir da vigência da referida lei, conforme o art. 406, § 1o, do CC/02.

Por fim, considerando que o recurso de apelação da Autora foi parcialmente provido, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de origem, de modo a refletir a sucumbência recíproca.

Assim, faz-se necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo
devida
por ambas as partes, na proporção de 30% para a Apelante, e 70% para a Apelada, observada a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025